Tribunal: TJDFT
Processo: 0746778-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA FINALIDADES DIVERSAS. UTILIZAÇÃO COMO CONTA-CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, referente ao depósito de valores em até 40 (quarenta) salários mínimos em conta poupança, é mitigada, quando demonstrado o desvirtuamento da conta poupança, tal como no caso em análise, haja vista a utilização como conta-corrente, com o intuito exclusivo de movimentação de dinheiro e pagamento de despesas.
2. Se inexiste demonstração da natureza alimentar do montante tornado indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não há se falar em impenhorabilidade da verba, a teor do que dispõe o art. 833, IV, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.